Tribunal: TJSP
Processo: 1004241-52.2014.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Créditos fiscais. Exercícios de 2012 e 2013. Reconhecimento de nulidade das certidões de dívida ativa. Extinção do processo. Inadmissibilidade. Títulos executivos que não mencionam a origem e o fundamento legal das dívidas (artigo 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80). Erros formais passíveis de emenda. Possibilidade de substituição das certidões. Inteligência do artigo 2o, §

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Créditos fiscais. Exercícios de 2012 e 2013. Reconhecimento de nulidade das certidões de dívida ativa. Extinção do processo. Inadmissibilidade. Títulos executivos que não mencionam a origem e o fundamento legal das dívidas (artigo 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80). Erros formais passíveis de emenda. Possibilidade de substituição das certidões. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 e do artigo 317 do Código de Processo Civil. Recurso provido.